Tribunal: TJMT
Processo: 1021173-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021173-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Benefício de Ordem]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO RURAL S.A - EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 33.124.959/0001-98 (AGRAVANTE), HELIO SOARES DA SILVA (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (PROCURADOR), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (PROCURADOR), MAISA MARQUES PELETT - CPF: 008.678.091-32 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES EM SEU DESFAVOR – NECESSIDADE – ART. 18, A, DA LEI No 6.024/1974 - RECURSO PROVIDO.

“Acerca da suspensão, tratando-se a agravada de instituição financeira, resta imperiosa a suspensão de todas as execuções movidas em seu desfavor visto que se encontra em fase de liquidação extrajudicial, consoante dicção da alínea a, do art. 18 da lei no 6024/74.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10095754220178110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/02/2018, Vice-Presidência, Data de Publicação: 02/03/2018)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020